Tribunal: STF
Processo: HC 266538
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alice Laura da Silva e Nathan Araujo Massaneiro Siewert contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 223.633/SC (doc. 5, pp. 117-123).  



    Consta de documento encartado a estes autos que os pacientes tiveram “[...] a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006 e 16, caput [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito] da Lei n. 10.826/2003” (doc. 5, p. 92).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O presente habeas corpus tem origem na ação penal nº 5001787-90.2025.8.24.0508, instaurada a partir de diligências policiais decorrentes de denúncia anônima, segundo a qual Cleiton Araujo Massaneiro, irmão de Nathan, estaria na rua dos Pacientes ostentando arma de fogo. Após o recebimento da informação, os policiais se deslocaram até o endereço indicado, ocasião em que visualizaram Cleiton na parte externa do imóvel, momento em que este empreendeu fuga. Na sequência, os agentes ingressaram na residência dos Pacientes, sem mandado judicial e autorização dos moradores, realizaram buscas no interior do imóvel e localizaram entorpecentes e uma arma de fogo. Em razão desses fatos, foram colhidas as provas que embasaram a ação penal, bem como decretada e posteriormente mantida a prisão preventiva do Paciente Nathan, cuja legalidade é objeto do presente writ. Não obstante, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem anteriormente impetrada em favor dos Pacientes, mantendo a validade das provas produzidas e a prisão preventiva de Nathan.



    2. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR



    Segundo o acórdão, a busca domiciliar teria sido válida porque fundada em justa causa, uma vez que havia informações de que Cleiton, então foragido, estaria na rua dos Pacientes e escondia drogas na residência. Durante a tentativa de abordagem, ele empreendeu fuga, o que, segundo a decisão, reforçaria a situação de flagrante. Ademais, consignou-se que Alice teria admitido a presença de drogas no imóvel e autorizado o ingresso dos policiais. A partir desses elementos, concluiu-se que o ingresso na residência teria sido justificado e voluntariamente permitido, inexistindo violação de domicílio. Ocorre que a denúncia não possui qualquer formalização nos autos e sem qualquer diligência preliminar destinada a confirmar sua verossimilhança. Trata-se, portanto, de informação inidônea para ensejar medidas invasivas, por absoluta ausência de controle quanto à origem, à fidedignidade e ao conteúdo da notícia. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é firme no sentido de que a denúncia anônima, desacompanhada de diligências de verificação prévia, não autoriza medidas de busca e apreensão, seja pessoal, veicular ou domiciliar. Nesse sentido, o excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do HC 180709, reconheceu a ilicitude da busca e apreensão realizada com base exclusiva em denúncia anônima, por ausência de diligências complementares aptas a confirmar minimamente o relato, declarando a nulidade das provas e determinando o trancamento da ação penal: [...]. Como se vê, permitir que sejam realizadas buscas pessoais, veiculares ou domiciliares somente com base em denúncias cujas fontes não são identificadas, independentemente da qualificação atribuída a elas esvazia o sentido protetivo do art. 244 do CPP e contraria a orientação desta Corte. No caso concreto, os policiais receberam apenas denúncia anônima indicando que Cleiton, foragido e supostamente visto armado na rua, estaria nas proximidades da residência de seu irmão, razão pela qual se deslocaram até o local para cumprimento do mandado de prisão. Todavia, ao chegarem ao endereço, Cleiton empreendeu fuga, não se concretizando a prisão. Ainda assim, sem mandado judicial, sem situação de flagrante e sem o consentimento válido dos moradores, os policiais ingressaram na residência dos Pacientes. A alegada autorização de Alice foi expressamente negada por ela em juízo. A Paciente afirmou que se encontrava na casa de sua mãe, na companhia de três primas menores de idade, quando os agentes simplesmente adentraram o imóvel, sem que ela abrisse o portão ou autorizasse o ingresso. Os policiais confirmaram que as denúncias se referiam exclusivamente a Cleiton, pessoa que sequer foi vista adentrando na casa, e que não havia qualquer suspeita prévia sobre Alice ou Nathan. Ressalta-se que não havia monitoramento prévio, campana ou qualquer indício objetivo de flagrância no interior do imóvel. Ora, se Cleiton, que era o destinatário das denúncias anônimas empreendeu fuga, qual a justificativa para entrarem na residência? Nada, portanto, justificava o desvio da finalidade do cumprimento do mandado de prisão, exclusivamente à pessoa de Cleiton, para a realização de busca em residência alheia. Dessa forma, configura-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição, pois o ingresso ocorreu sem fundadas razões e sem autorização judicial.



    3. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO INFORMAL: PACIENTE ALICE



    A decisão impugnada afastou a alegação de nulidade do interrogatório informal de Alice ao entender que não houve qualquer irregularidade na colheita das declarações prestadas à autoridade policial. Conforme consignado, considerou-se que a paciente teria relatado espontaneamente a dinâmica dos fatos no momento da abordagem, inexistindo indícios de coação capazes de macular a validade das declarações. Destacou-se, ainda, que a legislação processual penal não exigiria a advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio no momento da abordagem policial, mas apenas nos interrogatórios formalizados, policial ou judicial. A decisão também ressaltou que, quando ouvida formalmente em sede policial, a Paciente foi devidamente advertida acerca do direito ao silêncio, tendo, inclusive, optado por exercê-lo, circunstância que afastaria qualquer prejuízo decorrente de eventual declaração informal anterior. Por fim, consignou-se que as declarações prestadas informalmente não seriam determinantes para o deslinde da causa, uma vez que o julgamento se fundamentaria em um conjunto probatório mais amplo, a ser apreciado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual se considerou válida. Todavia, tal fundamentação não se sustenta à luz da Constituição Federal. A ilicitude de uma prova não se afere pela sua centralidade ou exclusividade no conjunto probatório, mas pela forma como foi obtida. A Constituição Federal não estabelece qualquer ressalva ao exercício desse direito, tampouco limita sua incidência a atos formais, como o interrogatório policial ou judicial. Interpretar o direito ao silêncio de forma restrita, vinculando-o apenas a momentos específicos, implica verdadeira indevida extensão da norma constitucional, resultando em flexibilização não prevista, e tampouco autorizada, pelo texto constitucional. Por essa razão, entende-se que, mesmo no interrogatório informal conduzido pela autoridade policial, é indispensável a advertência à Paciente quanto ao seu direito ao silêncio, bem como a demonstração de que tal advertência foi efetivamente realizada e, ainda assim, a declarante optou por apresentar sua versão dos fatos. Especialmente porque esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 1185 da repercussão geral, firmou entendimento de que a pessoa, já no momento da abordagem policial, deve ser advertida do direito ao silêncio, sob pena de ilicitude da prova, em observância aos princípios do devido processo legal e da não autoincriminação. O quadro fático da Paciente se amolda exatamente a tal compreensão, sobretudo porque em sede policial, optou por permanecer em silêncio, deixando de reiterar o suposto relato prestado de forma informal, desacompanhada de um advogado. Circunstância que evidencia, ainda mais, a irregularidade do ato e reforça a impossibilidade de conferir validade às declarações prestadas. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da ilicitude e da imprestabilidade das supostas declarações informais atribuídas à Paciente, por violação direta às garantias constitucionais do direito ao silêncio, da não autoincriminação e da ampla defesa, devendo tais elementos ser integralmente desentranhados dos autos e desconsiderados para qualquer finalidade decisória.



    4. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: PACIENTE NATHAN



    Por fim, no tocante à prisão preventiva, não subsistem fundamentos idôneos para justificar a manutenção da custódia. Embora a decisão aponte a quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de objetos associados ao tráfico, bem como a suposta habitualidade criminosa, tais elementos não são suficientes para caracterizar risco concreto à ordem pública, sobretudo diante das condições pessoais do Paciente. O Paciente é primário, de bons antecedentes e possui ocupação laboral lícita e estável. Nos termos dos arts. 312 e 282 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, individualizada e contemporânea, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, o que não se verifica no caso em questão. Ademais, a segregação cautelar exige motivação concreta e contemporânea, não podendo se apoiar na gravidade abstrata do delito. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 228.798 AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin: [...]. Tal entendimento se amolda integralmente ao caso dos autos, em que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos, sem a indicação de elementos concretos e atuais capazes de evidenciar risco real de reiteração delitiva ou ameaça à ordem pública. O simples fato de haverem objetos como balança de precisão e plástico filme não são suficientes, por si só, para demonstrar risco à ordem pública ou necessidade de encarceramento antecipado. Importante destacar que medidas cautelares diversas são plenamente aptas a assegurar o andamento da persecução penal, como o comparecimento periódico em juízo, a proibição de ausentar-se da comarca, eventual monitoração eletrônica e outras medidas que esta Suprema Corte entender necessárias. Diante disso, não há elementos que justifiquem a manutenção da medida extrema, motivo pelo qual a prisão preventiva se revela desnecessária e desproporcional. Assim, requer-se a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente Nathan. Subsidiariamente, caso entenda ser necessária alguma cautela, requer-se a substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP. (doc. 1, pp. 2-9).  



    Ao final, requer:  



    a) Liminarmente, requer-se a revogação da prisão preventiva, diante da ausência de fundamentação concreta e idônea quanto à necessidade da medida extrema, inexistindo demonstração atual do periculum libertatis; b) No mérito, requer-se o reconhecimento das nulidades da busca domiciliar realizada sem justa causa e do interrogatório informal da Paciente Alice, diante da violação às garantias constitucionais da inviolabilidade de domicílio e do direito ao silêncio, como fundamento autônomo para a revogação da custódia preventiva; c) No mérito, seja concedida definitivamente a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva, aplicando-se em caráter subsidiário medidas cautelares alternativas. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e a íntegra do seu voto condutor:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus no qual se pleiteava o trancamento da ação penal e o relaxamento da prisão por alegada nulidade da busca domiciliar. 2. A defesa sustenta que a busca domiciliar foi realizada sem autorização válida e que o foragido, irmão do agravante, não estava no local no momento da diligência. Alega, ainda, a nulidade da confissão informal da agravante, por ausência de aviso do direito ao silêncio. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar e a apreensão de drogas foram realizadas de forma ilegal, bem como se a ausência de aviso do direito ao silêncio torna nula a confissão informal da agravante. III. Razões de decidir 4. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 5. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a existência de justa causa para o ingresso no local, com base em informações de que o foragido estaria escondido na residência, portando armas e drogas pertencentes a organização criminosa. 6. A análise aprofundada de matéria fático-probatória é vedada na via estreita do habeas corpus, não sendo possível, neste momento, concluir pela ilicitude das provas ou pela ausência de justa causa. 7. A validade da confissão informal da agravante é matéria de prova, cuja análise deverá ser feita pelo Juízo de primeiro grau, no curso da instrução criminal. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de inequívoca comprovação da atipicidade da conduta ou ausência de indícios de autoria. (doc. 5, pp. 119-120).  



    Os agravantes não trouxeram argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.



    Conforme assentado na decisão agravada, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.



    É de se destacar, portanto, que a declaração de invalidade da busca domiciliar por esta Corte subtrai da ação penal, em última análise, a materialidade do crime, por reconhecer que as provas foram colhidas em desrespeito à Constituição.



    Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal.



    Registro, ainda, por dever de cautela, o risco do reconhecimento da nulidade em fase prematura da ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida de forma legal, à luz do que exige a jurisprudência desse Tribunal, providência que restaria obstada se adotado indiscriminadamente esse proceder.



    Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem afirmou não haver dúvidas “de que houve justa causa para o ingresso no local, uma vez que fundamentada em informações recebidas pela Divisão de Investigação Criminal, no sentido de que Cleiton, foragido do sistema prisional, estaria escondido na residência de seu irmão, o ora segregado, e que além de ostentar uma pistola, estaria na posse de um fuzil e de quantidade significativa de drogas pertencentes à organização criminosa PGC”. (e-STJ, fl. 455).



    Nesse contexto, concluo pela impossibilidade de exame da alegada nulidade pela busca domiciliar, pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se manifeste.



    Ademais, eventual questionamento sobre a validade da confissão informal da agravante Alice é matéria de prova, cuja análise deverá ser feita pelo Juízo de primeiro grau, no curso da instrução criminal. Confira: [...].



    Tem-se, por fim, que os fundamentos para a decretação da prisão preventiva do agravante Nathan já foram analisados por esta Corte no bojo do RHC n. 216.550/SC, razão pela qual não serão analisados novamente. (doc. 5 pp. 121-123 – grifei). 



    Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator